Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO DE FATO. INEXISTENTE. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
4. Os embargos opostos pelas partes demonstram o claro inconformismo e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
5. Embargos de Declaração conhecido e improvido.